Tribunal: TJSP
Processo: 1032114-11.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
1. Em face da inadimplência do contrato de prestação do serviço e da propaganda enganosa, mantêm-se o decreto de rescisão e a condenação da ré à repetição do que recebeu, mas de modo simples, não em dobro, ao pagamento de indenização moral e ao de multa por descumprimento da liminar.

2. Mantêm-se a rejeição da pretensão da autora ao reembolso das custas e de honorários na ação de busca e

Ementa:
1. Em face da inadimplência do contrato de prestação do serviço e da propaganda enganosa, mantêm-se o decreto de rescisão e a condenação da ré à repetição do que recebeu, mas de modo simples, não em dobro, ao pagamento de indenização moral e ao de multa por descumprimento da liminar.

2. Mantêm-se a rejeição da pretensão da autora ao reembolso das custas e de honorários na ação de busca e apreensão, porque essa obrigação tocava e toca a ela, da reconvenção e da sanção por litigância de má-fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1032114-11.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo,
em que são apelantes e apeladas NACIONAL G3
CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA e CINTHIA
RUIZ BENEGA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO DA RÉ E NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1032114-11.2019.8.26.0001 – Crs 231120e
2
Voto no 41.999
Apelação no 1032114-11.2019.8.26.0001
4a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelantes e apeladas: Cinthia Ruiz Benega e Nacional G3
Consultoria e Assessoria Ltda. Me
28a Câmara da Seção de Direito Privado
1. Em face da inadimplência do contrato
de prestação do serviço e da propaganda
enganosa, mantêm-se o decreto de
rescisão e a condenação da ré à repetição
do que recebeu, mas de modo simples,
não em dobro, ao pagamento de
indenização moral e ao de multa por
descumprimento da liminar.
2. Mantêm-se a rejeição da pretensão da
autora ao reembolso das custas e de
honorários na ação de busca e apreensão,
porque essa obrigação tocava e toca a
ela, da reconvenção e da sanção por
litigância de má-fé.
Ambas
as
litigantes
apelam
da
respeitável sentença (fls. 287/306 e 318/319) que acolheu
em parte demanda por rescisão de contrato de prestação de
serviço dito de “redução de parcelas de financiamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1032114-11.2019.8.26.0001 – Crs 231120e
3
bancários”, por repetição e por indenização e rejeitou
reconvenção por multa contratual e por indenização.
A ré, empresa de “consultoria e
assessoria” (fls. 322/349), nega a obrigação e a “propaganda
enganosa”, “fraude”, “golpe” ou qualquer outra conduta
delituosa, e argumenta com “informação” no “primeiro
atendimento”, no “termo de ciência”, no contrato e “no
boleto”. Lembra que “os pagamentos realizados pelo
contratante vão para um fundo individual”, “no intuito de
juntar saldo para quitação integral do contrato em momento
oportuno, com a exclusão dos juros abusivos”, e que “a
continuidade do pagamento do contrato original se mostra
inócua, uma vez que o banco credor não teria interesse em
negociar a dívida levando em consideração os juros legais”.
Nega também “falha na prestação do serviço” quando da
“apreensão do veículo” e aponta inadimplência e culpa
exclusiva à autora na falta da “devida comunicação de
alteração de endereço”, “o que impossibilitou a realização
das pesquisas preventivas” na “modalidade de negociação”
“sem ação judicial”, mas “comercial”, com “tempo médio”
correspondente ao do vencimento das “41 parcelas a serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1032114-11.2019.8.26.0001 – Crs 231120e
4
pagas”. Impugna a “repetição de indébito”, também o dobro,
a multa cominatória, ausente descumprimento da liminar
que desconhecia, e a indenização moral e, de modo
alternativo, quer a redução do arbitramento a “patamar
ínfimo”. Insiste na pretensão reconvencional e quer
condenação da autora por litigância de má-fé.
A autora (fls. 355/362) insiste na íntegra
da pretensão, a indenização material de R$ 7.457,73, custas
do processo de busca e apreensão, causadas, afirma, por
“negligência”, “erro”, da ré.
Vieram preparo de quem se exigia (fls.
101/102 e 350/352) e resposta (fls. 367/385).
É o relatório.
1. Segundo a inicial, a autora contratou o
serviço ofertado pela ré, a “redução das parcelas” do
financiamento “assim que assinassem o contrato”, o que não
ocorreu, apesar da pontualidade no pagamento.
Recebeu “cartas e avisos de cobrança” e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1032114-11.2019.8.26.0001 – Crs 231120e
5
a ré a orientou que os desconsiderasse.
Houve o cumprimento de mandado de
busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária,
a ré apresentou defesa “intempestiva e inútil” e, com ajuda
de “parente”, conseguiu quitar o débito e restabelecer a
posse sobre o bem, o que resultou em valor “muito maior
que o financiamento”, pois incidiram “custas e honorários
advocatícios”.
Acenou com “cobrança” “indevida” pelo
serviço de “substituição das parcelas do banco” e pediu
rescisão do contrato e condenação da ré ao pagamento de R$
7.457,73, a título de honorários e custas no processo de
busca e apreensão, de R$ 7.828,78, o “dobro por cobrança
indevida”, e de R$ 5.000,00, a título de indenização moral
(fl. 19).
2. Ao contestar (fls. 117/140), a ré
sustentou o cumprimento da obrigação, a negociação
extrajudicial do financiamento, e o descumprimento do
contrato pela autora, ao mudar de endereço “sem prévia
comunicação”, o que a impediu de ter ciência de ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1032114-11.2019.8.26.0001 – Crs 231120e
6
busca e apreensão ajuizada e de apresentar a “devida
defesa”.
Formulou pedido reconvencional de
condenação ao pagamento de R$ 2.700,00 por “multa
contratual” e de R$ 2.300,00 por indenização moral (fls.
226/229).
3. Pelo contrato (fls. 141/143), obrigou-
se a ré à “prestação de serviços visando a consultoria e
assessoria extrajudicial, administrativa, comercial e jurídica,
gestão de pagamentos, intermediação, composição e
conciliação em relação ao contrato bancário” da autora com
a instituição financeira, “para receber e realizar propostas
comerciais, transações, acordos, negociações, receber,
repassar valores ou qualquer outra medida necessária,
inclusive
judicial,
em
repartições
administrativas,
autárquicas, comerciais, públicas ou privadas”.
A autora se obrigou a pagar “custos
iniciais” de R$ 2.700,00 em “parcelas mensais”, mais vinte
por cento “do valor da economia auferida” “em relação do
débito” “original com a instituição financeira” e a “manter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1032114-11.2019.8.26.0001 – Crs 231120e
7
atualizados seus endereços físicos e eletrônicos”.
No “termo” assinado (fl. 144), a autora
declarou “ter ciência da possibilidade do pedido de busca e
apreensão do veículo pela instituição financeira”.
4. Prolixo, redundante “composição e
conciliação”, “propostas comerciais, transações, acordos,
negociações” e contraditório “assessoria extrajudicial” e
“medida necessária, inclusive judicial” -, o contrato se
resume ao objetivo da ré, o de obter, mediante “custos
iniciais” e participação de percentual no êxito, redução do
débito da autora no financiamento com alienação fiduciária
do veículo, promessa em si com pouca credibilidade de
cumprimento.
Se nisso por si talvez não se configurasse
ilicitude, porque de revisão do contrato se cuidaria, ilícito há
na evidente e enganosa propaganda ao dizer ao consumidor
que reduz “a parcela do financiamento com base legal,
imediatamente”, e que, “assinando o contrato”, ele “começa
a pagar o valor reduzido”, como o disse por escrito a ré (fl.
29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1032114-11.2019.8.26.0001 – Crs 231120e
8
Leva o devedor a crer que o pagamento a
menor, o “valor reduzido”, satisfaz “imediatamente” a
instituição financeira, de que nada participa.
Pior, o método acentua o grau da
incredibilidade: não mais se pagam as prestações à credora,
mas à ré, que formará “fundo” até a quitação final, tudo sem
afastar o risco da cobrança, da busca e apreensão do bem e
da inscrição em cadastro restritivo (fls. 26/51 e 144).
5. Convenha-se, oásis no deserto da
dívida e da dificuldade financeira, o anúncio gera miragem
ao devedor, com aparência de menor falsidade no acréscimo
da “experiência” de quem está “no mercado a mais de 10
anos” (fl. 29 sic).
6. Aconteceu o que era previsível: a
mora, a cobrança e a ação de busca e apreensão com
execução da liminar (fl. 62), apesar dos avisos da autora,
que recebeu como resposta “desconsiderar” (fls. 33/36 e
38/39), o que significa dizer que, sobre deixar de comprovar
as “negociações” com a instituição financeira, a ré não
cumpriu a obrigação de reduzir o débito, motivo suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1032114-11.2019.8.26.0001 – Crs 231120e
9
para o decreto de rescisão do contrato e da condenação à
repetição do que recebeu (fl. 172).
Inadimplência da autora na omissão em
comunicar o endereço não se confirma, ponto em que basta
ver os “boletos” (fls. 52, 54, 56, 58, 60 e 222) e o contrato:
rua “Elias de Souza Pinto, 110, Zona Norte, Tremembé, São
Paulo”.
7. A repetição, porém, é simples, porque
a dobrada pressupõe demanda “por dívida já paga” (Código
Civil, art. 940 e Código de Defesa do Consumidor, art. 42) e
má-fé (Supremo Tribunal Federal, súmula 159) ou ausência
de “engano justificável”.
8.
Nada
justifica
a pretensão ao
reembolso das custas e de honorários na ação de busca e
apreensão, R$ 7.457,73, porque essa obrigação tocava e toca
à autora, para não se falar da ausência de prova do
pagamento, a que não corresponde cobrança (fl. 359).
9. O quadro revela, mais que mero
aborrecimento, lesão à dignidade da autora, consumidora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1032114-11.2019.8.26.0001 – Crs 231120e
10
que suportou ônus decorrente das informações prestadas
pela ré, fornecedora do serviço, mais que nenhum, nocivo.
O arbitramento da indenização em cinco
mil reais não revela exagero.
Não se justifica indenização moral em
favor da ré, porque a inicial da ação narrou fatos que se
confirmaram.
10. O descumprimento da liminar está
caracterizado, como o demonstra o acolhimento dos
embargos declaratórios em primeiro grau (fls. 318/319), a
emissão de boletos, apesar da conhecida vedação (fls. 79/80,
113, 115 e 222), a gerar multa cominatória de R$ 2.000,00,
11. Multa contratual em favor da ré
inadimplente não faz sentido e não se configura nem sequer
de longe litigância de má-fé da autora.
12. Em suma, reduz-se o âmbito do
decreto de parcial procedência da demanda, tornando-se
simples a repetição, e se mantém o decreto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1032114-11.2019.8.26.0001 – Crs 231120e
11
improcedência da reconvenção.
A apontada redução e a recíproca
decadência recursal conduzem à manutenção da disciplina
das verbas de sucumbência.
13. Pelas razões expostas, dá-se parcial
provimento ao apelo da ré e se nega provimento ao apelo da
autora.
Celso Pimentel
relator